Tribunal: TJDFT
Processo: 0004045-50.2006.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004045-50.2006.8.07.0007 RECORRENTE: IC BRASIL INFORMATICA E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME RECORRIDO: OFFICER S. A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA EM RECUPERACAO JUDICIAL, JULIANA SANTOS PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL INEXIGÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROCEDENTES. VERBA SUCUMBENCIAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível que haja cumulação dos honorários advocatícios fixados nos embargos à execução com os arbitrados na ação de execução, apenas quando os embargos são julgados improcedentes. 2. Sendo caso de provimento total ou parcial dos embargos, não há que se falar na possibilidade de cumulação, pois os contornos da sucumbência são alterados, implicando em arbitramento de nova verba honorária. 3. Quando não houver trabalho especial por parte dos patronos, ainda que os embargos à execução possuam natureza incidental autônoma, não é permitida a cumulação dos honorários ali arbitrados com novos honorários na ação de execução, sobretudo por serem os mesmos patronos em ambos os processos. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega infração ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil, sustentando que devem ser fixados os honorários advocatícios na fase de execução de forma autônoma, independente daqueles fixados nos embargos à execução. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILLER TOMAZ DE SOUZA, OAB/DF 32.023 e da sociedade de advogados WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 1.772. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020